Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007957-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORAMI DE BARROS LOPES - CPF: 111.139.441-53 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Contrato bancário. Pretensão resistida configurada. Honorários advocatícios devidos. Inversão do ônus das custas processuais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos bancários, mas não condenou o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios por entender inexistente pretensão resistida, além de impor à parte autora o pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pretensão resistida por parte do banco apelado a justificar a condenação em honorários advocatícios; e (ii) analisar a correção da condenação da parte autora, vencedora na demanda, ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A parte autora comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco réu, que permaneceu inerte por mais de 65 (sessenta e cinco) dias, obrigando-a a recorrer ao Judiciário para obter os documentos a que tinha direito.

4. O argumento do banco de que o requerimento administrativo seria genérico e desacompanhado de documentação não merece acolhimento, pois a notificação extrajudicial era clara quanto ao objeto da solicitação e foi recebida pelo banco, que poderia ter respondido solicitando eventuais documentos complementares.

5. A apresentação dos documentos somente após a propositura da ação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma, caracterizando-se a resistência quando o banco, devidamente notificado, deixou de fornecer os documentos solicitados administrativamente.

6. Conforme o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil, a sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, cabendo ao banco réu, vencido, arcar com as custas processuais, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DORAMI DE BARROS LOPES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. nº 1007957-55.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO SANTANDER BRASIL S.A., , acolheu o pedido inicial para declarar exibidos os documentos requisitados, sem condenação em honorários advocatícios por entender inexistente pretensão resistida, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 321694877).

Em suas razões recursais, a apelante alega que houve pretensão resistida por parte do banco apelado, uma vez que solicitou administrativamente os documentos por meio de notificação extrajudicial, recebida pelo banco em 17/12/2024, permanecendo inerte por mais de 65 (sessenta e cinco) dias, o que forçou a judicialização da questão. Sustenta que a apresentação dos documentos apenas após a propositura da ação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma. Argumenta, ainda, que a documentação apresentada pelo banco foi parcial, faltando o comprovante de compensação dos valores. Por fim, aponta erro na sentença ao condenar a parte vencedora ao pagamento das custas processuais, em violação ao art. 82, §2º do CPC. Requer a reforma da sentença para condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (cf. Id. nº 321694878).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 321694879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos, mas não condenou o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios por entender inexistente pretensão resistida, além de impor à parte autora o pagamento das custas processuais.

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção suscitada pelo apelado. Embora seja correto afirmar que o benefício da justiça gratuita é pessoal e não se estende automaticamente ao advogado quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários, no caso em tela, o recurso não trata apenas da verba honorária, mas também da condenação em custas processuais imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça. Portanto, o recurso é regular e merece conhecimento.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a existência ou não de pretensão resistida a justificar a condenação em honorários advocatícios; e (ii) a correção ou não da condenação da parte autora, vencedora na demanda, ao pagamento das custas processuais.

No que tange à pretensão resistida, verifico que assiste razão à apelante. Conforme documentos juntados aos autos (IDs 184872129, 184872130 e 184872131), a parte autora comprovou ter notificado extrajudicialmente o banco réu em 12/12/2024, tendo este recebido a solicitação em 17/12/2024. Contudo, o banco permaneceu inerte por mais de 65 (sessenta e cinco) dias, o que obrigou a parte autora a recorrer ao Judiciário para obter os documentos a que tinha direito.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à condenação em honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos, fixou o entendimento de que somente são cabíveis honorários quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

O argumento do banco apelado de que o requerimento administrativo seria genérico e desacompanhado de documentação ou procuração com poderes específicos não merece acolhimento. A notificação extrajudicial juntada aos autos é clara quanto ao objeto da solicitação (contrato de empréstimo consignado nº 220225129) e foi recebida pelo banco, que poderia ter respondido solicitando eventuais documentos complementares, caso entendesse necessário, mas optou por permanecer inerte.

Ademais, o fato de o banco ter apresentado os documentos somente após a propositura da ação não afasta a pretensão resistida, mas a confirma. A resistência à pretensão da parte autora se caracterizou quando o banco, devidamente notificado, deixou de fornecer os documentos solicitados administrativamente, forçando a judicialização da questão.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA COMPROVADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilzo Pinto de Miranda contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face da Facta Financeira S.A., na qual se pleiteou a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado, ficha de compensação, extratos de pagamento e demais documentos relativos à relação jurídica entre as partes. O autor alegou que tentou obter os documentos extrajudicialmente, sem sucesso. A instituição financeira, citada, apresentou os documentos apenas com a contestação. A sentença julgou procedente o pedido de exibição, mas afastou a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deu causa à instauração do processo, justificando, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações cautelares de exibição de documentos possuem natureza contenciosa, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral.

O autor comprovou a existência de prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira, o que preenche os requisitos fixados no REsp 1349453/MS para a caracterização do interesse processual.

A apresentação dos documentos apenas com a contestação e a manifestação do requerido pela improcedência do pedido evidenciam a existência de pretensão resistida.

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência quem deu causa ao processo judicial.

É direito do advogado ser remunerado pelo serviço prestado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios quando comprovada atuação processual útil e diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que não atende a pedido administrativo de exibição de documentos e apenas os apresenta após o ajuizamento da ação dá causa à demanda judicial.

A resistência configurada pela conduta omissiva da parte ré enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A ação cautelar de exibição de documentos possui natureza contenciosa e comporta condenação em sucumbência quando julgado procedente o pedido. (TJMT, RAC 1009464-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Portanto, configurada a pretensão resistida, deve o banco apelado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus dela decorrentes.

Reconhecida a pretensão resistida e o dever do banco apelado de arcar com os honorários advocatícios, passo à fixação do seu valor.

Considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8º do CPC, por se tratar de causa com baixo valor agregado (R$ 1.694,28).

No que se refere à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, também assiste razão à apelante. O artigo 82, §2º do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso em análise, tendo sido julgado procedente o pedido da parte autora, esta é a vencedora da demanda, cabendo ao banco réu, vencido, arcar com as custas processuais, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

A sentença, ao condenar a parte vencedora ao pagamento das custas processuais, incorreu em manifesto erro, contrariando disposição expressa do Código de Processo Civil, o que impõe sua reforma neste ponto.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para: i) condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §8º do CPC e; ii) Inverter o ônus das custas processuais, condenando o banco apelado ao seu pagamento integral, em observância ao art. 82, §2º do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025